Tribunal: TJSP
Processo: 2160012-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160012-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TRANSPOTENCIAL EIRELI e JOSÉ RICARDO FLORA, é agravado FÊNIX
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160012-90.2019.8.26.0000 -Voto no 43803
2
Voto n°: 43803
Agrv. n°: 2160012-90.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTES. : TRANSPOTENCIAL EIRELI E OUTROS
AGDA. : FÊNIX COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S.A.
Assistência Judiciária - Pessoa Jurídica.
O deferimento do benefício da assistência gratuita à pessoa
jurídica é admissível em casos excepcionalíssimos e quando
demonstrada a sua fragilidade econômica para suportar as
despesas do processo.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto conta
decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Segundo os recorrentes, mencionada decisão não deve
ser mantida, eis que há vasta prova documental atestando a paralisação das
atividades operacionais/societárias da sociedade empresária agravante
desde 2011, sem auferir faturamento desde então. O agravante José
Ricardo Flora não tem trabalho e nem renda para custear as despesas do
processo, já que dependente de auxílio financeiro de seus familiares para o
sustento próprio e de sua célula familiar.
O recurso foi bem processado, com resposta da
recorrida (cf. p. 1190/1199).
É o relatório.
O disposto no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da
Constituição Federal aliado ao artigo 98 e seguintes do Novo Código de
Processo Civil, visam proporcionar o acesso universal à Justiça, dada a
inafastabilidade da jurisdição, de forma que a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito ao benefício da
gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida por pessoal natural, presunção essa que poderá ser afastada pela
presença de elementos denotadores da evidente falta de pressupostos
legais para a concessão do benefício.
Acerca do princípio do livre acesso à Justiça, Robson
Flores Pinto, citando Mauro Cappelletti, leciona (Hipossuficientes -
Assistência Jurídica na Constituição):
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160012-90.2019.8.26.0000 -Voto no 43803
3
a atuação do Estado é premissa fundamental para o
asseguramento e o gozo de todos os direitos sociais básicos, dentre os
quais, o de “acesso à justiça”, pois, é através dele que se garante a efetiva
proteção de todos os demais direitos.
“(...)
O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como
requisito fundamental
o mais básico dos direitos humanos
de um
sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir e não apenas
proclamar os direitos de todos “.
O novo Código de Processo Civil passou a disciplinar o
tema na Seção IV, do Capítulo II, revogando expressamente diversos
artigos da Lei no 1.060/50, nos termos do seu artigo 1.072, inciso III.
Não obstante, porém, incorporou os majoritários
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, uma
vez que o artigo 99 da atual legislação processual estabelece que o “pedido
de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”, o juiz, no entanto, “somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§ 2o),
pois “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural” (§ 3o).
Sobre o tema, Misael Montenegro Filho leciona:
“A norma em comentário acompanhou o entendimento
doutrinário e jurisprudencial aplicável à matéria, construído desde o início da
vigência da Lei no 1.060/50. Quando o requerimento de concessão da
gratuidade é formulado por pessoa natural, não se exige a juntada de
documentos,
como
extratos
bancários,
instrumentos
de
protestos,
comprovante de recebimento de seguro-desemprego etc., sendo suficiente
afirmação, que goza da presunção juris tantum da sua veracidade, cabendo
à parte contrária produzir prova em sentido contrário, arguindo a indevida
concessão do benefício da gratuidade de justiça como matéria preliminar
(inciso XIII do art. 337), se o requerimento foi formulado pelo autor na
petição inicial. Diferentemente, quando a concessão do benefício é
solicitada pela pessoa jurídica, é exigida a comprovação documental do
alegado estado de pobreza, através da juntada de balanços ou balancetes,
de extratos bancários e de outros documentos que demonstrem a
insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais”.
(Novo Código de Processo Civil, Atlas, 2016, p. 148).
Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins
Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, igualmente registram:
“Tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas
poderão usufruir do benefício da justiça gratuita, contudo as pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160012-90.2019.8.26.0000 -Voto no 43803
4
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, deverão comprovar os requisitos para
concessão do benefício
Súmula 481/STJ. Para as pessoas físicas, é
suficiente a afirmação nos autos, pois gozam da presunção de
hipossuficiência.
Logo, de acordo com o § 2o do art. 99 a decisão que
indeferir o benefício da justiça gratuita deverá estar fundamentada em
elementos comprobatórios nos autos. Vale lembrar que o necessitado não é
somente a pessoa miserável, mas aquele que demonstrar que os custos do
processo prejudicarão o seu sustento ou de sua família”.
(Primeiros Comentários
Novo Código de Processo
Civil Artigo por Artigo, Revista dos Tribunais, p. 183/184).
Especificamente, em relação às pessoas jurídicas, José
Miguel Garcia Medina leciona:
“As pessoas jurídicas podem ser beneficiadas pela
gratuidade da justiça (cf. art. 98, caput, do CPC/2015). No entanto, a
presunção decorrente da mera alegação de insuficiência diz respeito apenas
às pessoas naturais (cf. § 2o do art. 99 do CPC/2015). Logo, as pessoas
jurídicas devem demonstrar que necessitam do benefício. Nesse sentido,
em relação às pessoas jurídicas, decidiu o STJ que o benefício pode lhes
ser concedido, apenas se comprovarem que dele necessitam,
independentemente de terem ou não fins lucrativos (STJ, EREsp. no
1.015.372/SP, Corte Especial, j. 17.06.2009, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima;
no mesmo sentido, STJ, EREsp. 603.137/MG, rel. Min. Castro Meira, j.
02.08.2010). Já se decidiu, porém, no mesmo tribunal, que as pessoas
jurídicas sem fins lucrativos têm presunção juris tantum de hipossuficiência
para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (STJ,
EREsp 1.055.037/MG, rel.Min. Hamilton Carvalhido; STJ, AgRg no AgRg no
Ag 1.105.821/RS, 2a T., j. 04.08.2009, rel. Min. Herman Benjamin). Firmou-
se a jurisprudência do STJ em consonância com a primeira das orientações
citadas, com a edição da Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Revista
dos Tribunais, p. 190).
Nesse sentido, a propósito, Misael Montenegro Filho
leciona:
“Diferentemente, quando a concessão do benefício é
solicitada pela pessoa jurídica, é exigida a comprovação documental do
alegado estado de pobreza, através da juntada de balanços ou balancetes,
de extratos bancários e de outros documentos que demonstrem a
insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais”
(Novo Código de Processo Civil, Atlas, 2016, p. 148).
Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às
pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160012-90.2019.8.26.0000 -Voto no 43803
5
de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos
processuais, sem comprometer a existência da entidade.
A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita
por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a
precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis
registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela assembléia, ou
subscritos pelos diretores.
Do julgamento do Recurso Especial no 1.365.272/PR,
de relatoria do Ministro Humberto Martins e publicado no Diário de Justiça
eletrônico de 13 de novembro de 2013, extrai-se que no Superior Tribunal
de Justiça encontram-se, há muito, pacificados os seguintes entendimentos:
1. O benefício da assistência judiciária foi instituído,
originariamente, com fins de assegurar às pessoas naturais o efetivo
cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder
Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (cf. artigo 141, parágrafo 4o,
da Constituição Federal de 1946), bastando, à sua concessão, a simples
afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris
tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50.
2. Mais tarde, doutrina e jurisprudência ampliaram
significativamente tal benefício no sentido de alcançar não somente as
pessoas naturais, mas também, com base na mesma norma, as pessoas
jurídicas sem fins lucrativos e beneficentes, mantendo a presunção juris
tantum sobre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejuízo de sua manutenção.
3. Por fim, restou assegurada a concessão da
assistência judiciária às pessoas jurídicas em geral, incluindo aqueloutras
com fins lucrativos, cabendo-lhes, contudo, a comprovação da condição de
miserabilidade, porque não há falar, aí, em presunção de pobreza, nos
termos jurídicos”.
No caso, o exame da documentação apesentada,
consubstanciada por declarações simplificadas da pessoa jurídica inativa de
2015 e de 2016, balanço patrimonial de 2013, declaração de imposto de
renda dos exercícios de 2016 a 2019, cópias de extratos bancários e de
carteira de trabalho de José Ricardo Flora, recibo de entrega de
escrituração fiscal digital (cf. p.48/130 e 158/1186), não permite desmerecer
as conclusões contida na r. decisão recorrida no sentido de que “pese à
alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente
constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes
desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas e
protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência
não se revelam suficientes para demonstrar a "impossibilidade" no
recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens
suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160012-90.2019.8.26.0000 -Voto no 43803
6
última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os
ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido”
(cf. p. 133/134)
O indeferimento do pedido de gratuidade formulado pelo
sócio deve ser igualmente mantido, posto não ser a documentação
apresentada suficientemente capaz de desautorizar a conclusão judicial no
sentido de que “não preenche o perfil de pessoa pobre”.
Em outros termos, os recorrentes formularam pedido de
gratuidade sem efetivamente comprovação de situação de atual
miserabilidade, a fim de possibilitar conclusão de que não ostentam situação
econômica capaz de permitir o pagamento das custas e despesas
processuais sem prejudicar suas finanças.
Acresce tão-somente registrar que no julgamento do
Agravo em Recurso Especial no 125.513/SP, de relatoria do Ministro do
Superior Tribunal de Justiça, Marcos Buzzi e publicado no Diário de Justiça
eletrônico de 13 de dezembro de 2012, decidiu-se:
“O simples fato de fazer um indivíduo muitas despesas,
as quais consumam quase todo ou a totalidade de seus ganhos, não se
presta, por si só, a configurar o estado de miserabilidade exigido, pois, se
elevados esses ganhos, nem todas as despesas estarão dirigidas ao
essencial para seu sustento ou de sua família, muitas certamente havendo
que não são imprescindíveis a isso. Mesmo os detentores de elevadíssimos
ganhos, na casa das dezenas de milhares de reais, podem se achar em
condição de comprometimento de todos eles, segundo o padrão de vida que
mantenham, o que não os faz miseráveis para o fim de obter a gratuidade
judiciária. Assistência Judiciária confere-se aos efetivamente necessitados,
segundo prescrito pelo artigo 1o da Lei n° 1.060/50, não àqueles que apenas
não se dispõem a reduzir, um pouco, seus gastos com coisas não
essenciais e vivam, momentaneamente, sem margem de ganho não
comprometido”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator